Tribunal: TJDFT
Processo: 0707178-41.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). QUANTUM. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela parte ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a inexistência de débito do autor/recorrido em face da ré/recorrente, condená-la ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de dano moral, em razão de indevida inscrição em órgãos de proteção ao crédito, bem como à exclusão do seu nome do referido cadastro, sob pena de multa cominatória.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. Ao exame dos autos, verifica-se que o autor/recorrido contratou o serviço “SEM PARAR”, pedágio automático prestado pela ré/recorrente, identificado pela etiqueta eletrônica 10490007840101-1 (contrato n. 11708005803 - ID 23737869 – p. 4 e ID 23737873), que foi instalada em veículo alugado, o qual foi devolvido à locadora Movida na data de 08/01/2019 (ID 23737869 – p. 6). Ocorre que, mesmo após a devolução do automóvel e a comunicação do cancelamento do serviço, a ré/recorrente realizou cobranças, negativando o nome do autor/recorrido em cadastro de inadimplentes (ID 23737869 – p. 1). Com efeito, diante da apresentação dos protocolos de cancelamento (n. 19070484005 e 190771751975), incumbia à ré/recorrente demonstrar os termos do distrato via telefone, por lhe ser mais fácil referida produção probatória, sobretudo considerando que o fornecedor de serviços deve suportar os ônus do sistema de “call center”. Outrossim, sequer houve impugnação específica quanto aos números dos protocolos indicados. Dessa feita, à míngua de demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor/recorrido, mantém-se incólume a falha na prestação do serviço.
5. Pacífico o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral.
6. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Nesse ínterim, sob tais critérios, entendo adequado o valor fixado na origem na ordem de R$ 3.000,00.
7. Conheço do recurso e não provimento. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
8. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, consoante disposição inserta no art. 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.